Tribunal: STF
Processo: Pet 12674
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO STF NÃO INSTAURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR. ART. 26-C DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Petição formalizada por Saulo Pedroso de Souza, com vista a obter, cautelarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pela 7ª Câmara Direito Público Tribunal de Justiça de São Paulo, no bojo do Processo n. 1007438-86.2018.8.26.0048, no qual foi condenado pela prática de ato caracterizado como improbidade administrativa, bem como a suspensão de eventual causa de inelegibilidade, com fulcro no artigo 26-C da LC n. 64/90. 



    2. Narra o requerente que “a sentença julgou parcialmente procedente a ação, e foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento de recurso de apelação, com a condenação dos demandados ao ressarcimento de todos os recursos repassados, à suspensão de direitos políticos por oito anos e à multa civil no valor equivalente ao dano.” (e-doc. 01, fls. 03)



    3. Ocorre que, segundo aduz, “a premissa acusatória é que teria ocorrido uma fraude em licitações com desvio de finalidade na utilização do Consórcio. No entanto, o Consórcio foi formulado em 2001; as licitações ocorreram em 2010 a 2012; e Saulo assumiu o mandato em janeiro de 2013.” (e-doc. 01, fls. 07)



    4. Alega que “o entendimento do Tribunal de Justiça, ao não aplicar a reforma da Lei de Improbidade, viola precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.346.594/SP, Relatoria do Min. Gilmar Mendes) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 6.2.2024), os quais indicam a necessidade de aplicação da nova legislação para casos em tramitação, sendo essa a exegese do julgamento do Tema 1.199/STF”. (e-doc. 01, fls. 06)



    5. Ao final, requer que seja “deferida medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1007438- 86.2018.8.26.0048, da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, para fins de análise de elegibilidade pela Justiça Eleitoral, suspendendo-se eventual inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90.”  (e-doc. 01, fls. 12)



    É o relatório. Decido. 



    6. Conforme observo, o Recurso Extraordinário interposto pelo requerente não foi admitido na origem (e-doc. 16). Em razão disso, foi manejado Agravo em Recurso Extraordinário (e-doc. 16), cujos autos ainda não foram remetidos a este Supremo Tribunal. 



    7. Em virtude disso, não se encontra instaurada a jurisdição desta Corte, razão pela qual inexiste competência para a análise do pedido formulado na presente Petição, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como à inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, “l”, da LC 64/90. 



    8. Assim, ficou assentado em recente decisão proferida em caso semelhante, no âmbito da Petição n. 10.523:



    “PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUTOS DO ARE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO INAUGURADA A JURISDIÇÃO DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR. ART. 26-C DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (Pet n. 10.523, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29/08/2022) 



    9. No mesmo sentido, registro as seguintes decisões: Pet n. 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08/09/2020; Pet n. 9.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03/12/2021. 



    10.  Corroboram tal entendimento, ainda, as Súmulas 634 e 635 desta Corte. Nos termos da Súmula 634 do STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. Por sua vez, a Súmula 635 do STF dispõe que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    11.  Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente